Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a legitimidade passiva do executado; (ii) analisar a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (iii) analisar a possibilidade de o exequente executar o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018; (iv) verificar a aplicabilidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça ao caso; e (v) analisar se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas aos substituídos pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF), o que não exclui os servidores aposentados. Além disso, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF), de modo que responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes por força do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.
4. A mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil.
5. O caso dos autos não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal) e sim sobre a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, judicialmente reconhecida nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Não há que se falar em obrigação inexigível pelo Poder Público.
6. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não afastou a presunção de legalidade do referido ato normativo uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria.
7. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente.
8. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A atualização do crédito deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Não há anatocismo, apenas sucessão de índices de correção monetária.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; ADCT, art. 107-A, § 4o; EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 969; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o; Lei Distrital no 5.184/2013; Resoluções no 303 e 482/CNJ.
Jurisprudência relevante citada: ADI 7.435; Tema no 864/STF; TJDFT, AI 00515431720168070000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 27.8.2024.